Tribunal: TCU
Processo: 016.694/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10479/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.694/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Agatha Lage Rosa (XXX.904.857-XX); Carla da Silva Oliveira (XXX.823.677-XX); Cláudia Oliveira da Conceição (XXX.060.137-XX); Elisângela Corrêa Esteves Mattos (XXX.384.857-XX); Gláucia Mônica Corrêa Esteves (XXX.513.407-XX); Janice Mendieta Lima (XXX.537.450-XX); Kelly Mangifeste Rosa (XXX.454.504-XX); Lúcia Helena Araújo Rosa (XXX.344.967-XX); Lukas Lincoln Lage Rosa (XXX.904.867-XX); Maryanna Lage Rosa (XXX.904.967-XX); Simone Esteves Cruz (XXX.960.367-XX); Tadeu Sampaio de Andrade (XXX.236.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.